Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. OPERACIONALIZADOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPUGNAÇÃO. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. MÁ-GESTÃO NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de R$ 26.728,72 (vinte e seis mil e setecentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos), a título de danos materiais.

2. Tendo sido concedido o benefício da gratuidade de justiça em primeira instância e, não havendo nos autos prova da capacidade financeira do recorrente, é forçoso o não acolhimento da impugnação.

3. O interesse de agir, previsto no art. 330, inciso III, do CPC, está associado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. In casu, o autor alega ter sofrido dano em razão de conduta imputada ao banco réu, pleiteando a indenização pelos prejuízos supostamente suportados. Assim, como a parte se considera titular de um direito e recorre ao Poder Judiciário para obter a tutela jurisdicional pretendida, a qual não poderia alcançar por seus próprios meios, é evidente o interesse de agir.

4. Embora exista debate jurisprudencial acerca do prazo prescricional, a identificação, in casu, da data em que o demandante teve conhecimento da violação ao seu direito - obtenção do extrato completo da conta PASEP ou saque do valor - afasta a incidência da prejudicial de mérito

5. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. A demanda diz respeito às falhas do serviço imputadas à instituição financeira requerida. Configurado o vínculo entre a parte e a situação jurídica afirmada em juízo, não há se falar em ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A.

6. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. A instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas.

7. Recurso conhecido e desprovido.